Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703388-48.2021.8.07.0005 RECORRENTE: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, EDIVAM PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: VALDERI PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. IMÓVEL. RECUSA DOS COMODATÁRIOS EM RESTITUIR A COISA EMPRESTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. PEQUENA EDIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: "a) reintegrar a autora Valderi na posse da integralidade do imóvel situado na Quadra 11, Conjunto "N", Casa 27, Arapoanga, Planaltina/DF; (...) e b) condenar os réus Cláudia e Edivam ao pagamento mensal do valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em favor da autora, a partir da citação até a efetiva desocupação". 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade de reintegração da autora, ora apelada, na posse do imóvel situado na Quadra 11, Conjunto N, Casa 27, Arapoanga, Planaltina-DF. Subsidiariamente, verificar-se eventual direito de retenção e de indenização dos réus, ora recorrentes, pela edificação por eles realizada no imóvel. 3. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. 4. Se verificado que as partes celebraram contrato verbal de comodato, extinta a contratação por meio do inequívoco pedido de devolução do imóvel, a negativa dos comodatários em restituir a coisa configura esbulho e confere à comodante, ora apelada, o direito à proteção possessória, na forma do art. 582 do Código Civil. Esse mesmo dispositivo legal estabelece que o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante, razão por que se afigura escorreita a r. sentença, ao condenar os comodatários a pagarem aluguel à comodante, ora apelada, até a restituição da coisa emprestada. 5. O art. 584 do Código Civil dispõe que o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. 6. A comodante disponibilizou, gratuitamente, desde 2012, parte do terreno objeto de discussão nos autos para que seu irmão e cunhada, ora apelantes, nele residissem. É incabível, nos moldes do art. 584 do Código Civil, condenar a apelada ao ressarcimento de despesas assumidas pelos comodatários para construção de pequena edificação no referido terreno, tendo em vista que tais dispêndios foram realizados apenas para permitir que os ocupantes usassem e gozassem da coisa emprestada, em atenção à finalidade do comodato firmado entre as partes. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 584 e 1.219, ambos do Código Civil, afirmando que “o reconhecimento e a fixação de indenização pelas benfeitorias não deveria ser sequer ponto controverso nos autos, quanto mais o Juízo “a quo” tê-lo afastado sob o argumento de que os recorrentes moraram no imóvel por longo tempo a título de comodato verbal. Isto é, não há fundamentação jurídica suficiente no referido acórdão para afastar o direito dos recorrentes”. Entendem, assim, cabível o direito de indenização pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 584 e 1.219, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028